Tribunal: TJES
Processo: 5001678-71.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001678-71.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FERNANDO LEITE FRANCISCO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001678-71.2023.8.08.0062

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: FERNANDO LEITE FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR ATOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
FERNANDO LEITE FRANCISCO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para DECLARAR NULO o processo administrativo vinculado ao auto de infração n. CA00012401, e por consequência JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14147958), o recorrente alega que eventual problema na notificação deve ser comprovado pelo autor. Além disso, destaca que deve ser aproveitado o processo, retificando o ato maculado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14147959).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

O autor questiona não ter sido notificado do Auto de Infração nº CA00012401, datado de 19/08/2020, que lhe imputou a infração prevista no art. 181, XVII do CTB (estacionar em local de carga/descarga), ID 14147941.

No documento anexado ao ID 14147948 - Pág. 21, que se refere ao AI discutido nos autos, consta apenas que foi expedido o AR de nº 55647429-7, postado em 10/09/2020, que diverge da numeração apresentada no documento de ID 14147949 - Pág. 7. Assim, não vejo comprovação da regular notificação do autor acerca da infração, eis que a situação não se trata de falha no serviço dos correios, mas de erro de endereçamento da própria autarquia.

Não vejo como aproveitar e determinar apenas a regular notificação do condutor, considerando que o mesmo acabou tendo suprimido seu direito de defesa, sendo que o processo tramitou normalmente até a expedição de edital (ID 14147948 - Pág. 21). Assim, todos os atos posteriores à primeira notificação são eivados de nulidade, sendo correta a anulação do processo administrativo vinculado ao Auto nº CA00012401.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Sem custas, face à isenção que goza a autarquia estadual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)